Tribunal: TJES
Processo: 5002379-29.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002379-29.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RENNER ANTONIO RIVA e outros (2)
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002379-29.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENNER ANTONIO RIVA, ANDRE SUELLA RIVA, ANTONIO RIVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A, JACIANA CARLOS ZORTEA - ES27613
Advogados do(a) AGRAVANTE: LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A, JACIANA CARLOS ZORTEA - ES27613
Advogados do(a) AGRAVANTE: LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A, JACIANA CARLOS ZORTEA - ES27613
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: GUILHERME SOARES SCHWARTZ - ES8833-A

Embargos de Declaração na
Agravo de Instrumento nº
5002379-29.2020.8.08.0000

Embargante:
Renner Antonio Riva, Andre Suella Riva e Antonio Riva

Embargado:
Cooperativa De Credito Centro-Serrana do Espirito Santo

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos
em face do
acórdão
(id 1193543)

emanado dest
e
e.
Primeir
a

Câmara
Cíve
l
que,
por
unanimidade
de votos,

conheceu e negou provimento ao recurso, a fim de manter a decisão agravada que reconheceu a simulação do acordo nos autos, a fim de determinar o prosseguimento da execução em desfavor dos agravantes.

O
embargante
apresentou suas razões (id 107663), nais quais sustenta, em resumo
: i)
omissão quando à ausência de fundamentação legal

e ii)
omissão/contradição em relação ao acordo com a recuperação judicial da empresa AGAPE; iii) prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas (id 1362227)
em que pretende o improvimento do recurso e a condenação dos embargantes
por litigância de má-fé
.

É o breve relatório.
Peço dia para Julgamento.

Vitória, ES,

2
8
de junho
de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador
Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002379-29.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENNER ANTONIO RIVA, ANDRE SUELLA RIVA, ANTONIO RIVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A, JACIANA CARLOS ZORTEA - ES27613
Advogados do(a) AGRAVANTE: LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A, JACIANA CARLOS ZORTEA - ES27613
Advogados do(a) AGRAVANTE: LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A, JACIANA CARLOS ZORTEA - ES27613
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: GUILHERME SOARES SCHWARTZ - ES8833-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, sobretudo porque houve manifestação expressa sobre os fundamentos jurídicos para a nulidade do acordo, com o fim de frustrar a execução, assim como acerca da participação da empresa AGAPE, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO APRESENTADO PELAS PARTES. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO. IDENTIFICADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Do que se extrai dos autos, o feito se refere a uma execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravado em face dos agravantes, tendo por objeto cédula de crédito rural, cujo valor atribuído a causa foi o de $ 409.744,41 (quatrocentos e nove mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos). Após a propositura da ação, as partes apresentaram acordo para homologação em 12/09/2018, no qual o agravante André Suella Riva se comprometia a efetuar o pagamento através de transferência bancária no valor de R$ 419.548,10 (quatrocentos e dezenove mil, quinhentos e quarenta e oito reais e dez centavos), condicionado à quitação do débito e consequente extinção do feito. 2. Com o pagamento do valor acordado, o agravado informou nos autos que a transferência bancária fora efetuada com valores oriundos da empresa Agape, Distribuição, Incorporação e Exportação de Mármores, e que tal quantia teve como origem empréstimo tomado pela referida empresa com o próprio agravado, tendo, dias após a consecução do negócio jurídico, requerido recuperação judicial (0009128-76.2018.8.08.0014). Por oportuno, informou ainda, que a empresa Agape tem em seu quadro societário familiares dos executados. 3. Compulsando os autos, verifico que se encontra presente hipótese de dolo, na medida em que os executados, através de interposta empresa composta por seus familiares e em vias de iniciar recuperação judicial, tomaram novo empréstimo com o Sicoob Centro-Serrano a fim de quitar os valores da presente execução extrajudicial, transferindo, assim, o débito para pessoa jurídica insolvente. 4.
Não obstante aparentemente o negócio jurídico seja válido, na medida em que os contratos não padecem de vícios aparentes, restou claro pelo conjunto probatório a nítida intenção dos executados de transferir a figura do devedor para pessoa jurídica insolvente, isso porque, o contrato de empréstimo entre Agape e Sicoob foi pactuado em 10/09/2018, o acordo e pagamento em 12/09/2018 e a recuperação judicial proposta em 08/10/2018. 5. Importante destacar ainda, que após o empréstimo tomado pela Agape com a Sicoob, surgiram diversos protestos em desfavor da referida empresa, situação que evidencia a manifesta ciência da sua saúde financeira e da nítida intenção de não efetuar o respectivo pagamento e, por via de consequência, proteger os agravantes da execução extrajudicial em tela, haja vista a alteração fraudulenta da figura do devedor.Além disso, a empresa Agape possui em seu quadro societário Antônio Riva Neto, que inclusive figurou não apenas como representante da pessoa jurídica na contratação do empréstimo, mas também na condição de avalista, junto de André Suella Riva (executado), tendo ambos como genitor o agravante Renner Antônio Rivar (também executado). 6.Sobre o pagamento, verifico dos extratos juntados que, de fato, os valores se originaram da conta da empresa Ágape para o próprio Sicoob, tendo como descrição a seguinte legenda: “Liquidação débito Renner Antônio Riva”; indício que, aliados às demais provas, apontam a clara intenção dos agravantes que, repita-se, era de somente alterar a figura do devedor para pessoa jurídica desprovida de patrimônio suficiente. 7. Dessa maneira, tenho que correto o caminho adotado pelo juízo de origem ao não homologar o referido acórdão em razão do reconhecimento da intenção de fraudar dos agravantes, determinando-se o prosseguimento do feito.
8. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002379-29.2020.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/05/2021)

N
esse sentido o C. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”

(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ART.
1.022, CPC.
HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1.
Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
2.
Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.
3.

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, sobretudo
porque
houve manifestação expressa
sobre os fundamentos jurídicos para a nulidade do acordo, com o fim de frustrar a execução.

4.
Recurso conhecido e improvido.

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.